Tribunal: TJSP
Processo: 2271443-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo regimental – Recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 241-A, caput, da Lei no 8.069/90 – Alegação de falta provas de autoria delitiva – Inexistência de ilegalidade manifesta – Ausência de razões concretas para alteração dos fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar requerida – Recurso

Ementa:
Agravo regimental – Recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 241-A, caput, da Lei no 8.069/90 – Alegação de falta provas de autoria delitiva – Inexistência de ilegalidade manifesta – Ausência de razões concretas para alteração dos fundamentos que levaram ao indeferimento da liminar requerida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2271443-
95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
Agravante: Tiago Pinheiro e Silva
Agravado: 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Edemilson Pereira da Silva
Voto no 19699
Registro: 2020.0001002659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2271443-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO
PINHEIRO E SILVA, é agravado 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2271443-
95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
Agravante: Tiago Pinheiro e Silva
Agravado: 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Edemilson Pereira da Silva
Voto no 19699
Agravo regimental
Recurso contra decisão que
indeferiu pedido liminar formulado em habeas
corpus Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art.
241-A, caput, da Lei no 8.069/90
Alegação de
falta provas de autoria delitiva
Inexistência de
ilegalidade manifesta
Ausência de razões
concretas para alteração dos fundamentos que
levaram ao indeferimento da liminar requerida

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Tiago
Pinheiro e Silva, por intermédio de seu advogado, contra a decisão de fls.
41/42 dos autos principais, que indeferiu a medida liminar requerida, onde o
impetrante pretendia a absolvição das imputações, ou a desclassificação do
crime de tráfico para o art. 28, da Lei de Drogas. Além disso, pleiteia, por lá,
o direito ao paciente responder ao processo em liberdade, com a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Na essência, o agravante reafirma que está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que não existem provas suficientes da
autoria e estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz, ainda que é
responsável pelos cuidados de seu genitor que possui problemas de saúde,
tudo levando à reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (fls.
01/15 do incidente processual).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2271443-
95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
Agravante: Tiago Pinheiro e Silva
Agravado: 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Edemilson Pereira da Silva
Voto no 19699
É o relatório.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
Tiago Pinheiro e Silva contra decisão proferida por este Relator, nos autos
do habeas corpus no 2171443-95.2020.8.26.0000, que indeferiu a medida
liminar, onde se postulava a absolvição das imputações ou a desclassificação
do crime de tráfico para o art. 28, da Lei de Drogas ou, ainda, o direito ao
paciente responder ao processo em liberdade, com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Entretanto, as razões trazidas com o pedido, que,
fundamentalmente se limitam a repetir os argumentos lançados na
impetração, não alteram os fundamentos que levaram ao indeferimento da
liminar, pois, de fato, não se verificou, naquela oportunidade a presença do
fumus boni juris e periculum in mora autorizadores da medida.
Vale dizer, nos limites restritos daquela fase do
procedimento, não se verificava, de plano, a existência de ilegalidade ou
irregularidade manifesta exercida pela autoridade apontada coatora contra o
paciente.
Com efeito, a decisão ora impugnada apontou que a
pretensão diz respeito ao próprio mérito do writ vale dizer, possui caráter
satisfativo e enseja, a verdade, análise de prova e a decisão que decretou a
prisão preventiva do agravante sequer foi juntada aos autos, o que, de fato,
torna prematura a sua imediata soltura.
Além disso, repita-se, a documentação juntada aos
autos não indica que o genitor do agravante esteja em risco iminente, ou que
essa pretensão tenha sido analisada pelo juízo de origem.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2271443-
95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
Agravante: Tiago Pinheiro e Silva
Agravado: 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Edemilson Pereira da Silva
Voto no 19699
Assim, a análise mais aprofundada do mérito só
pode ser feita no momento oportuno, após a juntada das informações e a
manifestação da d. Procuradoria de Justiça e tudo leva a crer que o writ será
apreciado em breve pela Turma Julgadora.
Vale anotar, ainda, que o agravante foi surpreendido
na posse de expressiva quantidade de entorpecentes de mais de um tipo, além
de uma balança de precisão, bem como programas de compartilhamento e
pendrives com registros de cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo
criança e adolescente.
Essas circunstâncias, de fato, recomendam maior
rigor na análise dos pedidos formulados pelo agravante, de sorte que, não era
mesmo recomendável, de plano, a concessão da medida liminar pleiteada.
Em suma, não se justificando a alteração da decisão
agravada, o indeferimento do pedido de reconsideração e o consequente
improvimento do agravo é medida de rigor, prosseguindo-se o trâmite regular
do habeas corpus.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR